Tribunal: TJES
Processo: 0002663-36.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002663-36.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002663-36.2022.8.08.0006

APELANTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO GUIMARAES NUNES - ES27415

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE. FIXAÇÃO PROPORCIONAL.
ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO ESSENCIAL QUANDO EXISTEM OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por Carlos Henrique Ferreira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, por meio da qual foi condenado pelos crimes de furto qualificado, todos na forma do art. 71, do Código Penal, à pena de 04 anos, 01 mês e 17 dias de reclusão, e pagamento de 177 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa recorre pleiteando a redução das penas-bases ao mínimo legal, a exclusão das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, diante da ausência de laudo pericial, e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se as penas-bases foram fixadas de forma desproporcional; (ii) se as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo devem ser afastadas pela ausência de laudo pericial; (iv) o valor adequado a ser fixado a título de honorários advocatícios ao advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desvaloração da personalidade com base em inquéritos e ações penais em curso viola o teor da Súmula 444 do STJ, não podendo ser mantida. Nada obstante, em reforço de fundamentação, deve-se considerar que as circunstâncias do repouso noturno, ainda que não configurem causa de aumento de pena nos delitos de furto qualificado, podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria.

4. As qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo não dependem exclusivamente de exame pericial para sua configuração, quando há provas idôneas que atestam de forma inequívoca sua ocorrência, como depoimentos e imagens de videomonitoramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Fixados honorários ao advogado dativo.

Tese de julgamento
:

A personalidade do réu não pode ser desabonada com base em inquéritos ou ações penais em curso, em conformidade com a Súmula 444 do STJ.

As circunstâncias do repouso noturno podem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena.

As qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo podem ser reconhecidas com base em outras provas idôneas, independentemente de laudo pericial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, incisos I e II, e art. 71; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 926; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.058.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe 12/9/2024; STJ, HC 871.449/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe 11/12/2024; STJ, HC 781.308/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 4/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002663-36.2022.8.08.0006

APELANTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO GUIMARAES NUNES - ES27415

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CARLOS HENRIQUE FERREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES (ID 11703297), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4°, inciso II (fato 1 e 2) e art. 155, § 4º, incisos I e II (fato 3), todos nos moldes do art. 71, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão, e ao pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Em razões recursais, ID 11703304, a defesa técnica argumenta que as penas-bases foram exasperadas de forma desproporcional, sem motivação adequada, razão pela qual pleiteia sejam fixadas no mínimo legal. Além disso, alega-se que a ausência de laudo pericial compromete a certeza jurídica necessária para a aplicação das qualificadoras previstas nos artigos 155, § 4º, I e II, do Código Penal (escalada e rompimento de obstáculo), sendo necessária sua exclusão. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

FATO 01

Emerge da Denúncia que, no dia 31/8/2022, por volta de 02h39, na Rua Maranhão, nº 0, Bairro Mar Azul, em Aracruz, o réu subtraiu para si, em repouso noturno e mediante escalada, diversos objetos da residência da vítima
Danieli Oliveira Trivilin
, consistentes em uma televisão de 40 (quarenta) polegadas, uma televisão de 32 (trinta e duas) polegadas, dois aparelhos de Air Fryer e uma caixa de som.

Consta dos autos que a vítima foi informada por um pedreiro que trabalhava na residência de que as câmeras de videomonitoramento estavam posicionadas em local diverso do comum, além de ter visualizado uma bolsa com fios e cabos em frente a casa.

Desse modo, a vítima foi à casa e se deparou com a grade da janela da cozinha violada, identificando a ausência dos objetos acima citados – que gerou um prejuízo de cerca de R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais).

Segundo a peça acusatória, Danieli logrou êxito em obter as imagens de videomonitoramento registrando o momento em que o réu tentou, sem sucesso, pular o muro da residência e, após, mediante escalada, acessou o portão de madeira existente no local, ingressando pela janela, por meio de rompimento da barreira das grades.

FATO 02

No dia 30/8/2022, por volta de 02 horas, na Rua Uberlândia, nº 740, Bairro Mar Azul, em Aracruz, o réu subtraiu para si, em repouso noturno e mediante escalada, uma TV Smart da residência da vítima
Luciano Palassi
.

Deflui-se dos elementos de informação que o réu ingressou na casa escalando um muro, além de ter quebrado a grade e o vidro da janela da sala para conseguir subtraiu a televisão.

A vítima, ao passar em frente a casa, verificou que o refletor estava apagado e, ao ingressar no local, verificou a vidraça da janela quebrada, percebendo, ainda, que uma televisão havia sido subtraída.

FATO 03

No dia 31/8/2022, por volta de 22:30, na Avenida Belo Horizonte, Bairro Mar Azul, em Aracruz, o réu subtraiu para si, em repouso noturno, mediante escalada, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), um celular, bem como violou a caixa registradora do estabelecimento “Mercado Colatina”, de propriedade das vítimas
Gustavo Forza e Agostinho João Forza
, causando um prejuízo de R$ 70,00 (setenta reais).

Segundo a exordial acusatória, a vítima percebeu um barulho do lado de fora de sua residência, onde também possui um estabelecimento comercial, mas, por ser à noite, teve receio de averiguar o ocorrido.

No dia seguinte, foi ao local e verificou que a tela da janela havia sido cortada e o local invadido. A segunda vítima, por sua vez, percebeu a ausência dos itens subtraídos.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o réu não se
insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nos elementos informativos colhidos na fase pré-processual e nas provas produzidas em juízo.

Em relação à dosimetria, as penas-bases foram exasperadas em razão da avaliação negativa dos antecedentes criminais do réu e da personalidade (para os fatos 01, 02 e 03) e circunstâncias do delito (esta, somente em relação ao fato 03).

Com efeito, os antecedentes decorrem da análise do histórico delitivo do agente, critério objetivo de fácil deslinde. Em relação ao fato 03, correta a técnica de utilização de uma das qualificadoras na primeira fase, em respeito ao princípio da individualização da pena.

Por outro lado, verifica-se que o juízo primevo desabonou a personalidade do réu com base em ações penais em curso e/ou pretéritas.

Ocorre que, com fulcro no teor do enunciado sumular 444, do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base. Assim sendo, se não é possível que processos criminais em andamento sejam utilizados para fins de indicar maus antecedentes.

A fundamentação utilizada em relação ao referido vetor, portanto, é inidônea.

Com efeito, julgando o Tema nº 1214 sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que
“
é
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia
,
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial
, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

Nessa linha de raciocínio, em que pese deva ser afastada a vetorial da personalidade, vislumbro haver nos autos outra circunstância que permite a desqualificação da conduta do réu.

No caso em análise, os crimes foram cometidos durante o período de repouso noturno, circunstância que, embora não configure aumento de pena nos delitos de furto qualificado (conforme o Tema 1087, do STJ), pode ser considerada na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente as circunstâncias do crime. Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por furto qualificado, visando à revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento de pena, sob alegação de erro na fixação da pena. (...) 5. A dosimetria da pena foi realizada com base em elementos concretos, pois
a migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, pode ser considerada como circunstância judicial negativa
, não havendo ilegalidade que justifique a revisão. (HC n. 871.449/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 11/12/2024.)

Nesse sentido, reforçando a fundamentação do juízo primevo, entendo que as penas-bases foram fixadas em patamares proporcionais,

O critério utilizado para o recrudescimento da pena, aliás, é condizente com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria para esses fins.

Prosseguindo, a defesa técnica pleiteia o decote das qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e escalada ao argumento de que o exame pericial é imprescindível para sua configuração.

Sobre o tema, a jurisprudência orienta-se no sentido de, excepcionalmente, dispensar o exame pericial quando cabalmente demonstrados a escalada e o rompimento de obstáculo
por meio de outras provas
(STJ, HC n. 781.308/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024).

Em outras palavras, se não há dúvidas de que houve escalada e/ou rompimento de obstáculo, a condenação pela forma qualificada de furto pode ser mantida.

Na hipótese vertente, o próprio réu admitiu, de forma categórica, o cometimento dos delitos. Além disso, o depoimento das vítimas na esfera policial e em juízo, assim como as imagens de videomonitoramento colhidas durante a investigação, corroboraram o
modus operandi
empregado pelo réu para o êxito dos crimes.

À vista do exposto, a pena aplicada é proporcional e atende ao princípio da individualização da pena.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Luciano Guimarães Nunes
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO ao recurso da defesa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)